Tribunal: TJMT
Processo: 1012080-53.2020.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012080-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FLADIMIR GONZATTI - CPF: 006.327.009-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISON AGENOR VARGAS - CPF: 070.041.701-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGOR LOURAN DE BARROS EVANGELISTA - CPF: 038.628.701-54 (ASSISTENTE), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (ASSISTENTE), LUIZ FLADIMIR GONZATTI - CPF: 006.327.009-98 (VÍTIMA), GLEISON AGENOR VARGAS - CPF: 070.041.701-01 (APELANTE), EVANDRO MOREIRA SILVA - CPF: 066.515.453-45 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA SILVA - CPF: 066.515.453-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que
condenou o réu pelo crime de roubo majorado em razão do concurso de agentes e do emprego de arma branca
(art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para roubo simples. O Ministério Público requer o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
analisar
se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu; (
ii
) verificar a configuração das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e
ao uso de
arma branca; e (
iii
)
a
ferir

a possibilidade de reconhecimento da majorante referente
ao emprego de
arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva decorre do reconhecimento realizado pela vítima, em consonância com os depoimentos colhidos e com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, sustenta a condenação
.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes incide quando evidenciada a atuação conjunta de
duas ou mais pessoas
na prática do delito.

A majorante do emprego de arma branca é aplicável quando a utilização do instrumento é afirmada pela vítima e encontra confirmação em outros dados constantes dos autos.

Mostra-se inviável a desclassificação
do crime de roubo majorado
para o
de
roubo simples quando o conjunto fático-jurídico autoriza a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal.

Comprovado o emprego de arma de fogo na execução do delito, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes contra o patrimônio.

Configura-se a majorante do concurso de agentes quando comprovada a atuação conjunta de, no mínimo, duas pessoas na execução do crime.

É prescindível a apreensão ou a realização de perícia da arma branca para a incidência da causa de aumento, desde que a utilização do instrumento esteja evidenciada por outros elementos
de prova
constantes dos autos.

O emprego de arma de fogo pode ser comprovado pelo depoimento firme e coerente da vítima, autorizando a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §2º, II e VII, §2º-A, I, e 29, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 876063/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024; TJDFT, Apelação nº 0716969-56.2023.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
r
ecursos de
a
pelação
c
riminal
interpostos pelo
Ministério Público
e por

Gleison Agenor Vargas
contra a sentença
, que, nos autos
de número
1012080-53.2020.8.11.0015, condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais, o réu sustenta a insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que o decreto condenatório se ampara exclusivamente na palavra da vítima. Alega que os policiais não presenciaram o delito e não o viram portar arma branca. Subsidiariamente, requer a desclassificação para roubo simples, com afastamento das majorantes
.

O Ministério Público
,
em suas razões recursais
, pugna pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma de fogo, argumentando que a vítima foi enfática ao afirmar, tanto na
fase
pré
-processual
quanto judicial, que houve utilização de arma de fogo na empreitada criminosa.

Em contrarrazões
,
os recorridos
manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos adversos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
,
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Os
presente
s
recurso
s são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado,
assim, preenchido
s
os pressupostos de admissibilidade
, dele
s
conheço.

Passo ao exame dos recursos, iniciando-se pelo apelo defensivo.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 160224648, fls. 03), Boletim de Ocorrência (ID. 160224648, fls. 4-6), Termo de Apreensão (ID. 160224648, fls. 7) e Termo de Entrega do veículo subtraído à vítima (ID. 160224648, fls. 39).

A autoria delitiva é
inconteste, uma vez a
vítima, Luiz
Fladimir

Gonzatti
, reconheceu o réu como um dos autores do crime tanto na fase policial (ID
.
160224648, fls. 12-13) quanto em juízo (ID
.
160229188). Relatou que foi abordado por três indivíduos — dois homens e uma mulher — que o retiraram de seu veículo, sendo ameaçado pelo acusado com uma faca.

Na sequência dos fatos,
a vítima informou que se dirigiu a um bar nas
proximida
des
e que, pouco tempo depois, visualizou os autores
do crime se aproximando do
estabelecimento conduzindo o veículo subtraído.
Acrescentou
que o réu Gleison Agenor Vargas desembarcou e ingressou no comércio, enquanto os demais permaneceram
no veículo
,
momento que
acion
ou
a Polícia.

Com a chegada da Polícia
, os indivíduos que permaneciam no veículo evadiram-se, não sendo localizados, permanecendo apenas o réu
no local
,
sendo preso pela guarnição.

Em audiência (ID. 160229185), o policial Gerson Moreira Neves informou que a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo e que, ao chegar ao local, a vítima indicou o acusado como um dos autores do fato. Acrescentou

que
o réu portava uma faca
momento antes de sua abordagem
.

No mesmo sentido, o policial militar Higor
Louran
de Barros Evangelista declarou, em audiência (ID 160229185), que foi informado por pessoas presentes na localidade do bar que o réu teria sido desarmado por um segurança do estabelecimento antes da chegada da equipe policial, em razão de estar ameaçando os clientes
.

Enquanto era realizad
a
a
detenção do réu, outra
equipe policial
, em diligências, localizou o veículo subtraído
, ele estava
abandonado em um bairro próximo ao bar
, contudo não foi possível localiza
r
os demais acusados
, conforme relato do policial Ailton Candido
(ID. 160229185).

Esse
s elementos de prova
— formado pelo reconhecimento do réu pela vítima, pelos relatos dos policiais militares acerca das circunstâncias da prisão e pela detenção do acusado no local indicado pouco tempo após os fatos — permite
m
a reconstrução da dinâmica descrita nos autos e
sustenta
m
a atribuição de autoria ao réu
.

A defesa, contudo, aponta contradições nos depoimentos dos policiais militares, especialmente quanto à dinâmica das agressões e à posse da arma branca no momento da abordagem, sustentando tratar-se de relatos indiretos
.

Não obstante, tais variações não atingem o núcleo fático, pois os depoimentos foram convergentes ao afirmar que a prisão decorreu da indicação imediata da vítima, logo após o crime
.

Nesse sentido,
o depoimento policial
é
idôneo
como meio de prova

quando se apresenta em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, como verificado no caso concreto
,
nos termos do Enunciado
nº 08 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À vista disso,
a
fasta-se a alegação defensiva de fragilidade do reconhecimento
realizado pela vítima. Embora a defesa questione a confiabilidade da identificação, sob o argumento de possível erro e de ausência de formalidades específicas, verifica-se que, no caso concreto, o reconhecimento ocorreu logo após os fatos, quando a vítima localizou o acusado em estabelecimento comercial, ainda vinculado à
res furtiva
, circunstância que reforça a credibilidade do ato identificatório.

Além disso,
n
os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando amparada por outros elementos probatórios
, como no caso dos autos
, assume especial relevância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
conforme
jurisprudência que cito
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

(...)

(STJ -
AREsp
: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Pelo exposto
,
o conjunto probatório, formado por elementos documentais, pelo reconhecimento seguro realizado pela vítima e pelos depoimentos policiais colhidos sob o
crivo do
contraditório, não se sustenta a pretensão absolutória fundada em alegada insuficiência de provas.

Do
pedido de desclassificação para o crime de roubo simples
.

A incidência da causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) encontra respaldo na palavra da vítima, que descreveu, desde a fase policial e reiterou em juízo, a atuação de três pessoas — dois homens e uma mulher — na execução do delito, bem como em elementos objetivos colhidos após os fatos.

Conforme relatado, após a subtração do veículo, os autores dirigiram-se a um bar nas proximidades
, um deles
conduzindo o automóvel da vítima, ocasião em que o réu desembarcou e ingressou no estabelecimento, enquanto os demais permaneceram no veículo.
Acionada a Polícia, os agentes que se encontravam no interior do automóvel evadiram-se com a chegada da guarnição, sendo o veículo posteriormente localizado abandonado em bairro próximo, em diligência realizada por outra equipe policial.

Esse encadeamento fático confirma a narrativa da vítima quanto à atuação conjunta e à efetiva participação de outros agentes na empreitada criminosa, evidenciando a presença do concurso de pessoas e
afastando, por conseguinte, a pretendida desclassificação
para o crime de roubo simples.

Da
causa de aumento pelo emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, VII, do Código Penal).

A vítima afirmou, em juízo, que o acusado utilizou uma faca durante a prática do delito, narrativa que encontra amparo no contexto imediatamente posterior aos fatos, uma vez que os policiais militares relataram que o réu havia sido contido por terceiros após portar o objeto no interior de estabelecimento comercial.

Ainda que a faca tenha sido retirada do acusado antes da intervenção policial, essa circunstância não afasta a majorante, pois o instrumento foi empregado como meio de intimidação no curso da subtração, evidenciando sua efetiva utilização para a consecução do crime.

Ressalte-se que a configuração da causa de aumento não exige que a arma branca seja visualizada pelos policiais no momento exato da abordagem, sendo suficiente a comprovação de seu emprego durante a execução do delito
, conforme

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal
-
DF
que cito:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO POLICIAL.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO DISPENSÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima ratificadas pelos testemunhos policiais amparam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Absolvição por insuficiência de provas descabida.

4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca é dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que haja outras provas aptas a atestarem seu uso, como foi o caso dos autos.

(...)

(TJ-DF 07169695620238070007 1903687, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024)

Diante desse contexto,
afasta-se a desclassificação para roubo simples, uma vez evidenciada
, no caso, a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma branca
.

Do
recurso interposto pelo Ministério Público

A vítima foi categórica ao afirmar, tanto na fase policial (ID. 160224648, fls. 12) quanto em juízo (ID. 160229185), que a subtração foi praticada mediante o emprego de arma branca e arma de fogo.
Em ambas as oportunidades, descreveu que o réu utilizava uma arma branca, enquanto outro acusado fazia uso de arma de fogo, ambos como instrumentos de intimidação durante à execução do delito de roubo.

No caso, a vítima afirmou, sob o crivo do contraditório, que a subtração foi praticada mediante o uso de arma de fogo por um dos agentes, circunstância suficiente para caracterizar a grave ameaça. A incidência da causa de aumento não se condiciona à apreensão da arma nem à realização de perícia técnica, sendo bastante a comprovação de seu efetivo emprego durante a execução do delito por outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a firme declaração da vítima.

Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a exemplo do caso concreto, a firme declaração da vítima acerca do emprego de arma de fogo na prática do roubo é suficiente para a incidência da causa de aumento, sendo prescindíveis a apreensão do artefato ou a realização de perícia técnica, conforme precedente a seguir citado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do
art
. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, c
omo no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023)

A

incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo não exige a posse direta pelo réu, bastando a comprovação de seu uso
, ainda que
por
coautor,
no contexto da ação criminosa
,
consoant
e
jurisprudência do STJ que se transcreve a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO.
TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 23/11/2015).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)

E
stando comprovado, por meio do depoimento da vítima prestado em juízo, o emprego de arma de fogo na execução do delito de roubo, impõe-se o reconhecimento da respectiva qualificadora do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

No tocante à valoração das circunstâncias do crime, especialmente quanto ao modo de execução e ao contexto em que a conduta foi perpetrada, verifica-se que o delito foi praticado em concurso de três agentes, com utilização simultânea de arma de fogo e de arma branca, circunstâncias que evidenciam incremento da gravidade da conduta e maior risco à integridade da vítima, legitimando maior exasperação da pena.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência, conforme se extrai do seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. As causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal são autônomas e de aplicação cumulativa, conforme o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal e entendimento consolidado no STJ. No caso, a pluralidade de agentes (03) e o emprego de arma de fogo revelam a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ.
(...)

(STJ - HC: 859947 RJ 2023/0365747-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Dessa forma, consideradas a autonomia e a cumulatividade das causas de aumento, o incremento da pena deve observar critério proporcional e fundamentado, fixando-se, de modo conjunto, a fração única de 1/3 em razão do concurso de agentes e do emprego de arma branca, e, adicionalmente, a fração de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, em atenção à maior gravidade concreta da conduta e ao elevado potencial lesivo do meio empregado.

Além disso, o STJ reconhece a legitimidade do chamado aumento sucessivo ou em ‘efeito cascata’, consistente na incidência de uma causa de aumento sobre a pena já majorada por outra, consoante jurisprudência que se transcreve:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.
TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. ART. 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTO EM CASCATA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3. A cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do CP) é feita de forma sucessiva ou de "efeito cascata", assim como realizado pela Corte de origem, ou seja, primeiro, aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 2162319 SC 2024/0293075-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/10/2024)

Assim
, passa-se ao exame da dosimetria da pena, observados os critérios previstos no art. 59 do Código Penal e as demais disposições legais aplicáveis.

Na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 59 do Código Penal, inexistem elementos concretos nos autos que autorizem a exasperação da pena-base, permanecendo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada
.

N
a terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento relativas ao
concurso de agentes e ao emprego de arma branca
, para as quais foi
aplicada uma única fração de 1/3
, resultando na pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
,
com
novo acréscimo de 2/3
referente a qualificadora do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo)
. Partindo-se da pena então fixada em 5 anos e 4 meses (equivalente a
64 meses), o aumento de 2/3 corresponde a 42 meses e 2
0
dias,
resultando na pena definitiva de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses
e 20 dias de
reclusão
.

No tocante à pena de multa, partindo-se de 10 (dez) dias-multa, aplica-se inicialmente o aumento de 1/3, alcançando-se 13 (treze) dias-multa. Na sequência, incide, de forma sucessiva, a majorante de 2/3, cujo acréscimo resulta no total definitivo de 21 (vinte e um) dias-multa.

Fixada a pena definitiva e
m 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 2
1
(
vinte e um
) dias de reclusão
,
n
os termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, as penas superiores a 8 (oi
to) anos devem, como regra, ser cumpridas em regime fechado. Inexistindo circunstâncias excepcionais
capaz de
autorizar mitigação do regime legalmente previsto, mostra-se adequada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, em
con
sonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
de ambos
os recursos
de apelação interpostos

e
, no mérito,

NEGO
PROVIMENTO

ao
apelo
de

Gleison Agenor Vargas
e
DOU
PROVIMENTO

ao
apelo
do Ministério Público
para
reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
(
emprego de arma de fogo
)
, redimensionando a pena do réu para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além d
o pagamento d
e 2
1
(vinte
e um
) dias-multa, bem como
,
alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026